Tribunal: TJMMG
Processo: 2000791-22.0239.1.30.003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 200079-12.2023.9.13.0003 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 22/10/2024 Publicação: 31/10/2024 Decisão: majoritária Ementa: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO PREVISTO NA LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO SEM PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DOS RÉUS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. PROVIMENTO DOS RECURSOS. I. CASO EM EXAME 1. Recursos de apelação interpostos por militares condenados pelo crime de violação de domicílio, em sentença que desclassificou o crime de invasão de domicílio previsto no art. 22 da Lei n. 13.869/19 (Lei de Abuso de Autoridade) para o crime de violação de domicílio previsto no art. 226, §§ 1º e 2º, do Código Penal Militar, sem prévia manifestação do Ministério Público ou dos réus sobre a nova tipificação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a desclassificação do crime de invasão de domicílio para violação de domicílio, sem manifestação prévia do Ministério Público e dos réus, é válida; e (ii) analisar se, no caso concreto, a desclassificação é mais benéfica aos réus ou se deveria ter ocorrido a absolvição em razão da ausência do dolo específico exigido pela Lei n. 13.869/19. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A desclassificação realizada pelo juiz, embora amparada na pena em abstrato e em jurisprudência sumulada, não foi precedida de manifestação do Ministério Público ou dos réus, violando o disposto no art. 437, "a", do CPPM, que exige a possibilidade de defesa antes de nova definição jurídica do crime. 4. A sentença reconheceu expressamente a ausência do dolo específico necessário para a caracterização do crime de invasão de domicílio previsto no art. 22 da Lei 13.869/19, nos termos do art. 1º, § 1º, da mesma lei, o que implicaria a atipicidade da conduta e, consequentemente, a absolvição dos réus. 5. A desclassificação para o crime de violação de domicílio, ainda que teoricamente amparada por uma pena menor, não é mais benéfica aos réus, pois, na configuração original do crime de invasão de domicílio, a ausência de dolo específico resultaria na absolvição, ao TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 passo que a desclassificação resultou na condenação, o que agrava a situação dos réus. 6. O princípio do benefício ao réu, previsto na Súmula nº 5 do STM, deve ser interpretado de forma a maximizar o benefício, considerando todos os aspectos da condenação. Assim, ao se constatar que a desclassificação trouxe prejuízos aos réus, o correto é a manutenção da tipificação original com a consequente absolvição pela ausência de dolo. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recursos de apelação providos. Tese de julgamento: 1. A desclassificação do crime sem prévia manifestação do Ministério Público e dos réus, nos termos do art. 437, "a", do CPPM, é inválida. 2. A ausência de dolo específico para a configuração do crime de abuso de autoridade, conforme exigido pelo art. 1º, § 1º, da Lei n. 13.869/19, acarreta a absolvição dos réus por atipicidade da conduta. 3. A desclassificação não pode ser considerada mais benéfica ao réu se resultar em condenação que poderia ser evitada pela absolvição no crime originalmente imputado. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPPM, art. 437, "a"; CPPM, art. 439, "b"; Lei n. 13.869/19, art. 1º, § 1º; Código Penal Militar, art. 226, §§ 1º e 2º. Jurisprudência relevante citada: STM, Súmula nº 5; TJMMG, Apelação Processo Eproc nº 0003070-68.2018.9.13.0003, Rel. Des. James Ferreira Santos, j. 15.04.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelantes Jefferson Martins da Cruz, Sanderson Gonçalves Dias e André Chaves da Rocha e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por maioria, em dar provimento aos recursos de apelação dos réus, para reformar a sentença e tornar sem efeito a desclassificação para o crime do art. 226, §§ 1º e 2º, do Código Penal Militar, mantendo a definição única quanto à prática do delito do art. 22 (invasão de domicílio) da Lei n. 13.869/19, e, quanto a este, absolver os réus, com fulcro no art. 439, “b”, do CPPM, pela atipicidade da conduta, sendo vencido o desembargador Fernando Galvão da Rocha, revisor, que negou provimento ao recurso. RELATÓRIO Cuida-se de apelações criminais interpostas pelos militares Jefferson Martins da Cruz, Sanderson Gonçalves Dias e André Chaves da Rocha, contra a sentença que os condenou pela prática do crime de violação de domicílio, nos termos do art. 226, §§ 1º e 2º, do Código Penal Militar, impondo-lhes a pena total de 8 (oito) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão do sursis penal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Quanto aos fatos, segundo a denúncia (Evento 1): [...] Consta nos autos que, no dia 20 de fevereiro de 2020, os DENUNCIADOS, em unidade de desígnios e propósitos, agindo com abuso de autoridade, invadiram/adentraram, clandestina/astuciosamente, a residência situada na rua Padre Argemiro Moreira, n. 714, bairro Paulo VI, nesta capital, sem autorização, sem mandado judicial e sem outra medida que legitimasse tal ingresso, onde realizaram buscas e apreenderam objetos. De acordo com as provas colacionadas, na data referida, por volta das 17 horas, os policiais denunciados, durante suas funções em guarnição da ROTAM adentraram, através do muro da casa da vizinha, sem autorização e sem mandado judicial, no imóvel onde reside Rafaela Milenna da Costa. Cientificada desse fato, Rafaela, solicitou à testemunha Rebeca que fosse até o local verificar os fatos, o que foi feito. Nesse contexto, mesmo tendo sido solicitado pela civil, os denunciados não permitiram que a irmã de Rafaela acompanhasse as buscas por eles realizadas, não sendo portanto, as apreensões registradas no REDS 2000-009080683-001 (evento 1, doc.5), presenciadas por nenhuma testemunha. É importante ressaltar que que tal diligência foi feita sem quaisquer das condições que pudessem respaldar o ingresso dos militares no local. Restando, pois, comprovada a materialidade e autoria da infração, os denunciados ANDRE CHAVES DA ROCHA, JEFFERSON MARTINS DA CRUZ e SANDERSON GONCALVES DIAS infringiram o disposto no artigo 22 da Lei 13.869/19. Assim, recebida a presente, o Ministério Público requer a V. Exa. seja determinada a citação dos denunciados para responderem aos termos da presente ação penal, que se espera, ao final, culmine no acolhimento da pretensão punitiva, ora deduzida, para que os denunciados sejam CONDENADOS na forma legal, impondo-lhes as sanções previstas no artigo 22 da Lei 13.869/19. [...] A denúncia foi recebida no dia 25 de janeiro de 2023 (Evento 1 – RECE_DENUN3). Os acusados, a vítima, as testemunhas de acusação e de defesa, foram ouvidos por meio de recurso audiovisual. Nos termos da Ata colacionada no Evento 235, o Ministério Público, em alegações finais, requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. A defesa dos militares, por sua vez, pugnou pela absolvição com base no art. 439, “b” ou “d”, do CPPM. O douto Juiz de Direito Substituto da 3ª AJME, julgando singularmente, desclassificou o crime de invasão de domicílio (art. 22 da Lei n. 13.869/19) para o crime de violação de domicílio (art. 226, §§ 1º e 2º, do Código Penal Militar), e os condenou pela sua prática, impondo-lhes a pena total de 8 (oito) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão do sursis penal. A sentença se encontra colacionada no Evento 238. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Inconformados, os militares apresentaram recursos de apelação. O apelante André Chaves da Rocha ofertou suas razões no Evento 264, alegando, em preliminar, a nulidade da desclassificação operada, e, no mérito, a absolvição pela atipicidade da conduta. Os apelantes Jefferson Martins da Cruz e Sanderson Gonçalves Dias ofertaram suas razões no Evento 256, alegando, em preliminar, a ilegalidade da desclassificação promovida pelo juízo, e, no mérito, a absolvição com base no art. 439, “d”, do CPPM. O Parquet apresentou contrarrazões, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso. A eminente procuradora de justiça, em manifestação no Evento 8 destes autos, pugna pelo conhecimento dos recursos, pela rejeição da preliminar, e, no mérito, pelo desprovimento de ambos, a fim de que seja mantida a decisão de 1ª instância. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes Desembargadores, após análise detida e acurada dos autos da ação criminal de origem, entendo que a sentença deve ser reformada, conforme os fundamentos que exponho a seguir. Destaco, inicialmente, que há preliminares em ambos os apelos, e essas preliminares tratam do mesmo tema, qual seja, a ilegalidade da desclassificação do crime de invasão de domicílio para o crime de violação de domicílio, mas essas preliminares se confundem com o mérito da própria ação e dos recursos, e no mérito será analisada e decidida a matéria. Pois bem. Vejam vossas excelências que o douto Juiz de Direito Substituto da 3ª AJME, em sentença, houve por bem desclassificar o crime de invasão de domicílio, previsto no art. 22 da Lei n. 13.869/19 (Lei de abuso de autoridade), para o crime de violação de domicílio, previsto no art. 226, §§ 1º e 2º, do Código Penal Militar. Na sentença, o douto juiz afirma, expressamente, que falta o elemento subjetivo “dolo” para a configuração do crime de invasão de domicílio, previsto no art. 22 da Lei n. 13.869/19 (Lei de abuso de autoridade), já que o art. 1º, § 1º, da precitada prevê a existência de tal elemento subjetivo para que se reconheça a vontade do agente conforme as hipóteses ali inseridas. Nesse sentido, quanto à ordem legal, está correta a sentença. Vejamos o art. 1º, § 1º, da Lei 13.869/19: Art. 1º Esta Lei define os crimes de abuso de autoridade, cometidos por agente público, servidor ou não, que, no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído. § 1º As condutas descritas nesta Lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou, ainda, por mero capricho ou satisfação pessoal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 [...] (sem destaque no original) A sentença reconhece que os agentes, ora apelantes, não teriam praticado a “invasão de domicílio” com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmos ou a terceiro, ou, ainda, por mero capricho ou satisfação pessoal deles, levando à atipicidade da conduta, o que provocaria, por óbvio, a absolvição dos militares. Depois, com base na pena em abstrato e com base na Súmula n. 5 do Superior Tribunal Militar e jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, por entender que seria mais benéfico aos militares, o douto Juiz promoveu a desclassificação do crime previsto no art. 22 da Lei n. 13.869/19 para o crime previsto no art. 226, §§ 1º e 2º, do Código Penal Militar, qual seja, a violação de domicílio na forma qualificada e com causa especial de aumento de pena. Para o douto Juiz, inobstante a ausência do dolo exigido na lei de abuso de autoridade, havia o dolo para invadir o domicílio, justificando a desclassificação, embora não houvesse manifestação escrita do Ministério Público sobre essa nova definição e sem que a parte tivesse a oportunidade de responder à nova definição, como exigido no art. 437, letra “a”, do Código de Processo Penal Militar. Vejam vossas excelências, em primeiro lugar, que realmente não houve manifestação do Ministério Público nem dos réus, previamente, sobre a nova definição do crime, já que o Parquet denunciou e os réus se defenderam, durante toda a ação, pela prática do crime inserto no art. 22 da Lei n. 13.869/19, alegando, inclusive, a ausência do elemento subjetivo “dolo” na conduta, como exigido no art. 1º da mesma lei. E mais. Entendo que não é possível afirmar que a desclassificação, no caso concreto, pudesse ser mais benéfica ao réu, e essa afirmação que faço parece bem óbvia. Ora, como dito alhures, o douto Juiz afirma na sentença, de forma categórica, que os réus não agiram com o dolo específico exigido no art. 1º, § 1º, da Lei 13.869/90 para praticarem o crime de invasão de domicílio previsto no art. 22 da precitada lei. Notem bem. Essa afirmação em sentença levaria, de forma inequívoca, à absolvição dos militares por atipicidade (art. 439, “b”, do CPPM), e tal constatação demonstra, contra tudo, que a desclassificação não era mais benéfica. A sentença, como já dito, se firma em súmula do STM e em julgado do TJMMG a respeito do maior benefício para o réu. Vejamos: STM SÚMULA Nº 5 - (DJ 1 Nº 77, de 24/04/95) A desclassificação de crime capitulado na denúncia pode ser operada pelo Tribunal ou pelos Conselhos de Justiça, mesmo sem manifestação neste sentido do Ministério Público Militar nas alegações finais, desde quando importe em beneficio para o réu e conste da matéria fática. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Jurisprudência do TJMMG No que tange à arguição de nulidade da sentença primeva diante da desclassificação do tipo penal, quando do julgamento da ação, vejo que razão não assiste ao recorrente. Sobre o tema, é sabido que o Conselho de Justiça, ao julgar uma ação penal, pode dar ao fato definição jurídica diversa da que constar na denúncia. O Supremo Tribunal Federal possui vasta jurisprudência no sentido de que a nova classificação jurídica dada aos fatos relatados de modo expresso na denúncia não tem o condão de prejudicar a defesa técnica do réu, desde que presentes, na peça processual, os elementos constitutivos do próprio tipo. [...] Conforme a própria defesa mencionou em sua peça recursal, o réu se defende do fato delituoso narrado na denúncia, e não da classificação jurídico-penal dela constante. [...] Quanto à interpretação da alínea “a” do art. 437 do Código de Processo Penal Militar, o Superior Tribunal Militar (STM) editou a Súmula n. 5 [...] Nos termos da referida Súmula, a desclassificação de crime capitulado na denúncia, quando feita para beneficiar o réu, poderá ser operada pelo Tribunal ou Conselhos de Justiça, mesmo sem manifestação neste sentido do Ministério Público. Desse modo, não há qualquer ilegalidade na desclassificação feita pelo Conselho de Justiça, uma vez que o Conselho apenas deu nova tipificação legal ao crime, beneficiando o réu com a aplicação da pena mais leve que ao tipo penal descrito na denúncia. [...] No mesmo sentido, é a jurisprudência deste egrégio Tribunal. [...] Assim, não há que se falar em nulidade da sentença por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. (Apelação Processo eproc n. 0003070-68.2018.9.13.0003, Relator Des. James Ferreira Santos, julgado em 15.04.2021, g.n.) Não é possível verificar o benefício apenas com base na pena em abstrato, pois o termo “mais benéfico” é amplo, e essa amplitude nos obriga à análise de todas as questões, circunstâncias, minúcias, enfim, de tudo que possa ser efetivamente mais benéfico, mais vantajoso, aos réus na ação penal. Se os réus tinham a absolvição pela definição de um crime, como alegar o benefício na desclassificação que os condena pela definição de outro crime? O benefício haveria se os réus pudessem ser condenados a determinada pena em uma definição do crime e, lado outro, em definição diversa, essa pena fosse efetivamente menor. Enfim, quero consignar que o benefício deve atingir o máximo para o réu, deve se estender a quaisquer aspectos que possam ser verificados como prejudiciais. Ante o exposto, dou provimento aos recursos de apelação dos réus, para reformar a sentença e tornar sem efeito a desclassificação para o crime do art. 226, §§ 1º e 2º, do Código Penal Militar. Por conseguinte, mantenho a definição única quanto à prática do delito do art. 22 (invasão de domicílio) da Lei n. 13.869/19, e, quanto a este, absolvo os réus em face da ausência do dolo exigido no art. 1º, § 1º, da mesma Lei n. 13.869/19, e a absolvição se dá com fulcro no art. 439, “b”, do CPPM, pela atipicidade da conduta. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR VENCIDO Srs. Desembargadores. Pedindo venia ao eminente relator, entendo que a desclassificação operada pelo MM. Juízo de primeiro grau de jurisdição é legal é deve ser aceita, nos termos do art. 499 do Código de Processo Penal Militar, segundo o qual nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. Cabe considerar, inicialmente, que a denúncia imputou aos acusados a prática da seguinte conduta: Consta nos autos que, no dia 20 de fevereiro de 2020, os DENUNCIADOS, em unidade de desígnios e propósitos, agindo com abuso de autoridade, invadiram/adentraram, clandestina/astuciosamente, a residência situada na rua Padre Argemiro Moreira, n. 714, bairro Paulo VI, nesta capital, sem autorização, sem mandado judicial e sem outra medida que legitimasse tal ingresso, onde realizaram buscas e apreenderam objetos. A caracterização do crime de abuso de autoridade exige a atribuição da finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou, ainda, por mero capricho ou satisfação pessoal. Tal requisito é acrescido pela Lei de Abuso de Autoridade aos que caracterizam o crime de violação de domicílio. No caso, o conjunto probatório não permitiu sustentar a imputação de tal finalidade específica. Contudo, a denúncia também imputou aos denunciados a conduta de invadir/adentrar, clandestina/astuciosamente, a residência situada na rua Padre Argemiro Moreira, n. 714, bairro Paulo VI, nesta capital, sem autorização, sem mandado judicial e sem outra medida que legitimasse tal ingresso, onde realizaram buscas e apreenderam objetos. Esta parte da imputação caracteriza o crime de violação de domicílio, que se apresenta subsidiário em relação ao crime de abuso de autoridade. Esta parte da imputação também é levada ao conhecimento do julgador e permite a caracterização do crime previsto no art. 226, §§ 1º e 2º, do Código Penal Militar. Estando a imputação descrita com clareza na denúncia, os acusados puderam exercer com plenitude a defesa de seus interesses. E, cabe ressaltar, os acusados se defendem dos fatos imputados na peça inicial do processo de conhecimento criminal. Em especial quando se trata de condenação por crime subsidiário, que integra a descrição típica do crime principal, não há que se falar em surpresa para a defesa ou de restrição aos seus recursos defensivos. No caso, o crime previsto no art. 226 do Código Penal Militar é subsidiário em relação ao crime de abuso de autoridade, previsto no art. 22 da Lei n. 13.869/19. A desclassificação operada, que nada mais é do que um julgamento de procedência parcial da acusação, apenas reconheceu que parte da imputação formulada deve ser acolhida. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 O argumento da defesa no sentido de que a desclassificação não traz benefício aos acusados, data venia, é manifestamente equivocado. Entre a opção de absolver e a opção de desclassificar, a absolvição sempre será mais benéfica e nunca será possível desclassificar. O preceito formulado pelo argumento é contraditório ao admitir a desclassificação e condicioná-la a um benefício que nunca ocorrerá diante da alternativa da absolvição. No caso, a questão não pode deixar de considerar a imputação da conduta desclassificada, subsidiária, formulada de maneira expressa na denúncia. Superada esta questão, cabe enfrentar o mérito da condenação. No caso, a entrada dos militares na residência de suspeito, sem o seu consentimento e sem mandado judicial, somente está autorizada nos casos de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, conforme disposto no inciso XI do art. 5º da Constituição da República. O conjunto probatório, muito bem examinado pelo digno magistrado sentenciante, revela a ausência de fundadas razões para a entrada na residência. Não há elementos indicativos da ocorrência de flagrante delito, de desastre ou de necessidade para o socorro de moradores. A defesa sustenta fundadas razões para o combate ao crime de tráfico de drogas. No entanto, se os militares possuíam informações seguras sobre a chegada de grande quantidade de drogas, deveriam ter pedido autorização judicial para a entrada na residência. Como bem observou o magistrado sentenciante, não há pertinência entre os elementos alegados pela defesa e a situação concreta na qual ocorreu a entrada dos militares na residência. Vejamos o que registra a r. sentença sobre o conjunto probatório: [...] é imperioso destacar que alguns dos objetos descobertos e que alegadamente justificaram a entrada no domicílio, em especial "material para embalagem de drogas, faca, coador de alumínio, balanças de precisão, grampeador, invólucros plásticos contendo substância semelhante a maconha" foram, em verdade, encontrados em imóvel distinto do objeto destes autos (situado na "Rua Paranavaí, n. 267", distando cerca de 500 metros, de acordo com pesquisa realizada no sistema GoogleMaps) e em dia distinto (dia seguinte aos destes autos), de acordo com o Boletim de Ocorrência juntado em Evento 178, ESPECIFICAÇÃO PROVA. Não há, portanto, como se utilizar tais objetos como evidência de flagrante, uma vez que os policiais, ao tempo da abordagem destes autos, realizada em imóvel diverso e no dia anterior, não teriam como saber da existência dos materiais alegadamente utilizados para traficância. Isso, porque as fundadas razões para a entrada devem ser contemporâneas à ação adotada, sob pena de se convalidar uma possível ilegalidade pelo achado fortuito de provas, o que não é possível, como já se destacou. Não se desconhece que, na abordagem policial objeto destes autos, também foram encontradas materiais relacionados ao tráfico de drogas ("buchas de maconha", dentre outros), mas tais objetos foram encontrados no interior da residência, após a entrada forçada não sendo visível do exterior e, como já asseverado, não podem ser aqui utilizados para convalidar a atuação policial ilegal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Com relação aos indícios que pudessem levar à fundada suspeita da ocorrência de crime, a r. sentença muito bem registra: De acordo com as declarações prestadas pelo Sgt André Chaves da Rocha (Evento 01, OUT6, fls. 15/17do PIC), ele teria sido o único a visualizar um "indivíduo magro, trajando bermuda preta e sem camisa", que, ao avistar o militar, teria "pulado para outras casas, logrando sucesso na fuga". Ocorre que não há nenhuma prova nos autos que corrobore essa versão. Os demais militares alegam não ter visualizado esse indivíduo, tendo tão somente sido mencionado pelo Sgt André Chaves da Rocha, conforme boletins de ocorrência (Evento 01, OUT6, fls. 17, 21, 23 e 25) e depoimentos prestados em juízo pelo Cb Jefferson Martins da Cruz (Evento 172, ÁUDIO_VÍDEO3) e Cb Sanderson Gonçalves Dias (Evento 172, ÁUDIO_VÍDEO4). A Sra. Cátia Santos Alves, testemunha compromissada que estava em sua residência durante os fatos, declarou em depoimento não ter presenciado ninguém pulando o muro de sua casa, não se recordando de nenhum indivíduo fugindo (Evento 128, ÁUDIO/VÍDEO2), Também não há outras provas, como câmeras, testemunhas oculares, ou mesmo diligências realizadas pela Polícia Militar para comprovar que um indivíduo teria sido visto dentro da residência e empregado fuga. Ademais, e conforme a dinâmica narrada, se houvesse outras provas de que um indivíduo estaria no telhado e teria empregado fuga "pulando para outras casas", a conduta policial deveria ter sido de procurá-lo em outras casas, e não em sua residência. De fato, essa situação poderia ser considerada como suspeita, constituindo uma justa causa para adentrar em uma residência, mas isso se o indivíduo tivesse corrido e se escondido na própria residência a ser violada (como na jurisprudência acima colacionado do HC 169.788/SP), e não como ocorreu no caso concreto, segundo narrado pelo Sgt André Chaves da Rocha, em que o indivíduo teria "fugido pela janela e ganhado distância através dos terrenos vizinhos", conforme consta em sua defesa técnica (Evento 197). Como se pode constatar, facilmente, não houve justificativa para a entrada na residência da vítima. A decisão judicial deve transmitir a mensagem de que a atuação policial deve orientar-se pela estrita legalidade. Por tais razões, nego provimento aos presentes recursos para manter a respeitável sentença na íntegra. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 22 de outubro de 2024. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator